Tribunal: TJDFT
Processo: 0005620-23.2016.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. STATUS QUO. LUCROS CESSANTES. CONVERSÃO EM ALUGUÉIS. COMPENSAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não se aplica a teoria do adimplemento substancial, com o fim de preservar o contrato, em respeito à segurança das relações jurídicas, quando o devedor além de não ter realizado o pagamento de parcela significativa do objeto do contrato, não observou em sua conduta a boa-fé objetiva.

2. A resolução contratual opera efeitos retroativos e, por conseguinte, importa na restituição de todos os valores pagos pelos promitentes compradores, além da indenização da parte lesada por perdas e danos (lucros cessantes), nos termos do art. 475 do Código Civil.

3. É possível a compensação entre créditos (lucros cessantes - aluguéis) e débitos (restituição das parcelas pagas ao promitente comprador do imóvel), nos moldes do art. 368 do Código Civil, cujo valor deve ser arbitrado em sede de liquidação de sentença.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.